Tribunal: TJBA
Processo: 0501933-71.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501933-71.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA FELIPE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A autora pleiteou a restituição dos valores pagos a título de ICMS incidentes sobre as tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica, a devolução de valores relativos ao adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a restituição dos valores cobrados pelas rubricas “transmissão” e “perdas de energia”, bem como indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a legalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, mas determinando a restituição dos valores cobrados com alíquotas superiores a 25%. Embargos de declaração foram acolhidos parcialmente apenas para reconhecer a prescrição quinquenal e a aplicação da taxa Selic. A autora interpôs apelação contra os capítulos desfavoráveis da sentença. A COELBA apelou para discutir sua legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem a cobrança de ICMS e tarifas reguladas pela ANEEL; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (iii) determinar se há configuração de dano moral decorrente da cobrança das tarifas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora do ICMS, repassando integralmente os valores ao Estado, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não possui legitimidade passiva em ações que questionam a legalidade do tributo, conforme precedentes do STJ e do TJBA.

4. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ, pois representam custos indispensáveis à entrega da energia ao consumidor final, compondo o valor da operação tributada.

5. A cobrança do tributo com base em entendimento consolidado pelo STJ não configura ato ilícito, afastando a possibilidade de indenização por danos morais, inexistente demonstração de prejuízo imaterial relevante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso da COELBA provido. Recurso da autora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501933-71.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ANDREZA FELIPE SANTOS e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.